Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-27.2024.8.11.0084
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000393-27.2024.8.11.0084
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JOSE LUIS TEIXEIRA DE ALMEIDA - CPF: 240.849.051-00 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO DECLARADA. RETORNO DOS AUTOS À SECRETARIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO INAUGURAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por JOSÉ LUIS TEIXEIRA DE ALMEIDA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 1000393-27.2024.8.11.0084 e determinou o recolhimento do preparo recursal em
dobro, sob pena de deserção. Diante da inércia do agravante em atender à determinação, reconheceu-se a deserção do recurso, com determinação de retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a correção do indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira do agravante; e (
ii
) determinar se é cabível o reconhecimento da deserção e o consequente retorno dos autos à origem para cumprimento da decisão inaugural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão dos benefícios da justiça gratuita exige a demonstração da insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presumida apenas de forma relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos.

O agravante limitou-se a apresentar documento que atesta a ausência de entrega de declarações de imposto de renda, sem comprovar efetivamente a alegada carência financeira, mesmo após intimação específica para apresentação de documentação comprobatória.

A concessão de gratuidade anterior em agravo de instrumento diverso não vincula automaticamente outras fases processuais, nos termos do art. 98, § 5º, do
CPC, sendo necessária nova apreciação a cada ato processual.

Diante da ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro após o indeferimento da gratuidade, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso, conforme art. 1.007, caput e § 4º, do CPC.

Reconhecida a deserção, impõe-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução da sentença, nos moldes da decisão inaugural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
incs
. XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, § 5º, 99, § 3º, 1.007, caput e § 4º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1677371/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.597.064/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23.09.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.727.643/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.03.2022; TJMT,
ApCiv
n. 1001797-21.2024.8.11.0050, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 01.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por JOSÉ LUIS TEIXEIRA DE ALMEIDA contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1000393-27.2024.8.11.0084, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo apelante e determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso.

Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do ora agravante, na qual se apurou a ocorrência de degradação ambiental mediante corte raso de vegetação nativa em área de 245,5588 hectares, em propriedade rural pertencente ao demandado.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu à reparação dos danos ambientais causados.

Inconformado, o demandado interpôs recurso de Apelação, pleiteando, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Por meio de despacho (I
d
295313862), foi determinado ao apelante que comprovasse sua alegada hipossuficiência financeira mediante
apresentação de documentação específica, estabelecendo prazo de 15 dias para tanto, sob pena de indeferimento do benefício e consequente necessidade de recolhimento do preparo recursal.

Em resposta, o apelante apresentou unicamente uma captura de tela do sistema eletrônico da Receita Federal do Brasil, demonstrando que não foram entregues declarações de imposto de renda para os exercícios de 2020 a 2025.

Por decisão monocrática (I
d
300055351), foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo apelante, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, determinando-se o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso.

Contra essa decisão, o apelante opôs Embargos de Declaração (I
d
304471368), alegando contradição e obscuridade, sustentando que nos autos do Agravo de Instrumento nº 1022468-21.2024.8.11.0000, interposto na mesma ação civil pública, a gratuidade da justiça já havia sido concedida. Argumentou, ainda, que a determinação de recolhimento em dobro do preparo seria contraditória, pois a praxe jurídica seria a intimação para recolhimento na forma simples quando indeferido o pedido de gratuidade.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos (I
d
305468363), pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento, argumentando que não havia vícios na
decisão embargada, que a gratuidade concedida no agravo de instrumento foi parcial e restrita àquele recurso específico, e que o recolhimento em dobro está expressamente previsto no art. 1.007, §4º, do CPC, aplicável quando a parte não comprova a hipossuficiência no momento da interposição do recurso.

Os embargos foram rejeitados por decisão monocrática (I
d
309706887), mantendo-se o indeferimento da gratuidade da justiça e a determinação de recolhimento do preparo em dobro.

Irresignado, o apelante interpôs o presente Agravo Interno (I
d
315270374), reiterando os argumentos anteriormente ventilados. Sustenta, em síntese, que: (i) a declaração de hipossuficiência goza de presunção legal relativa, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC; (
ii
) o indeferimento do pedido de gratuidade sem análise mais aprofundada ofende o princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, e LXXIV, da Constituição Federal); (
iii
) já teria havido deferimento anterior da justiça gratuita no mencionado agravo de instrumento, devendo tal decisão ser considerada neste momento; (
iv
) o valor do preparo ultrapassa R$ 140.000,00, tornando-se excessivamente oneroso para o recorrente.

Por fim, requer a concessão do benefício ou, subsidiariamente, a possibilidade de juntar novos documentos para comprovar a hipossuficiência.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo interno (I
d
318410360), pugnando pelo seu
desprovimento, reiterando que a presunção de hipossuficiência é relativa e foi legitimamente afastada diante dos elementos constantes dos autos, que demonstram a capacidade econômica do agravante, proprietário de imóvel rural de extensa área onde se constatou desmatamento ilegal em larga escala (245,5588
ha
). Argumentou, ainda, que a gratuidade concedida em sede de agravo de instrumento foi pontual e limitada àquele recurso, não se estendendo automaticamente para demais atos processuais, e que a determinação de recolhimento do preparo em dobro decorre da literalidade do art. 1.007, § 4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

Conforme certificado nos autos, o recurso foi interposto no prazo legal, portanto, dele
conheço.

Ab
initio
, impende consignar que o Agravo Interno, previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual destinado a submeter ao órgão colegiado a revisão das decisões monocráticas proferidas pelo relator.
In
casu
, o agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro.

A questão central a ser dirimida cinge-se à análise da correção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo
agravante e, por conseguinte, determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

1.
Da gratuidade da justiça

O instituto da gratuidade da justiça encontra fundamento constitucional no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"
. Trata-se de garantia fundamental que visa assegurar o acesso à justiça àqueles que não dispõem de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria nos artigos 98 a 102, estabelecendo os requisitos e o procedimento para a concessão do benefício. O artigo 98, caput, do CPC dispõe:

"Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."

O artigo 99, § 3º, do mesmo diploma legal, por sua vez, estabelece uma presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."

Não obstante a presunção estabelecida pelo dispositivo supracitado, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que se trata de presunção relativa (
juris tantum
), que pode ser afastada quando houver elementos nos autos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ADMISSÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE SUSCITADA PELO INSS. PROVIMENTO NEGADO. 1.
A declaração de
pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que afastem a hipossuficiência da parte requerente
. 2. Impõe-se a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que analise a impugnação apresentada pelo INSS quanto à capacidade da parte autora para custear as despesas do processo. 3. Agravo interno a que se nega provimento."

(STJ,
AgInt
no REsp n. 1677371 RS 2017/0136715-6, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1 - Primeira Turma, j. 23.10.2023
– destaquei.
)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REEXAME. INVIABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A autodeclaração de hipossuficiência, realizada por quem pretende ser beneficiário da justiça gratuita, possui caráter relativo, admitindo-se a denegação, pelo juízo competente, diante de provas dos autos em sentido contrário
."

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.597.064/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe
de 25/9/2024
– destaquei.
)

No caso
sub examine
, verifica-se que o agravante não logrou êxito em comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, limitando-se a apresentar uma captura de tela do sistema eletrônico da Receita Federal do Brasil, demonstrando que não foram entregues declarações de imposto de renda para os exercícios de 2020 a 2025.

Como bem salientado na decisão agravada, a simples ausência de entrega de declarações não constitui prova da inexigibilidade de sua apresentação, tampouco demonstra insuficiência de recursos financeiros. Ademais, o agravante não atendeu aos demais requisitos determinados na decisão anterior, deixando de apresentar extratos bancários, certidão de propriedade de bens imóveis, comprovante de rendimentos mensais ou declaração fundamentada de hipossuficiência.

Ressalte-se, ainda, que, conforme consta dos autos da ação originária, o agravante é proprietário de imóvel rural no qual foram constatadas degradações ambientais a corte raso de 245,5588 ha, circunstância que, por si só, indica capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"o deferimento da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência financeira quando há elementos nos autos que indiquem capacidade econômica do requerente, não bastando a simples declaração de pobreza"
(N.U 1001797-21.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES,
Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 03/04/2025).

Quanto à alegação de que a gratuidade já havia sido concedida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1022468-21.2024.8.11.0000, interposto na mesma ação civil pública, verifica-se que tal concessão foi pontual e restrita àquele recurso específico, com base no art. 98, §5º, do CPC, não possuindo efeito vinculante para outras fases processuais ou recursais.

O artigo 98, § 5º, do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 98.

(...)

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento."

Assim, a gratuidade da justiça não é direito absoluto e deve ser comprovada em cada oportunidade processual, especialmente quando há elementos que indicam a capacidade contributiva do recorrente, como vislumbra-se na situação em análise.

2.
Do recolhimento do preparo em dobro

No que concerne à determinação de recolhimento do preparo em dobro, verifica-se que tal medida encontra respaldo expresso no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção."

No caso em tela, o agravante não recolheu o preparo no ato da interposição do recurso, limitando-se a requerer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Diante do indeferimento do pedido de gratuidade, impõe-se a aplicação da penalidade prevista no dispositivo legal mencionado, determinando-se o recolhimento do preparo em dobro.

A concessão de prazo para comprovação da hipossuficiência constituiu medida excepcional destinada a assegurar o exercício do direito de defesa, não afastando a aplicação da norma legal que determina o
recolhimento em dobro quando não comprovado o preparo no ato de interposição do recurso.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO (ART. 101, § 2º, NCPC). AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e, não sendo cumprida a determinação na forma devida, o recurso não será conhecido em virtude da deserção (art. 101, § 2º, NCPC)
. 3. Inaplicável ao caso as disposições do NCPC, art. 1.007, § 2º (insuficiência no valor do preparo), § 7º (equívoco no preenchimento das guias de recolhimento) e § 4º (ausência de comprovação do preparo no ato da interposição recursal). 4.
Hipótese em que, indeferido o pedido de justiça gratuita, foi concedido prazo para
a parte comprovar o preparo, sob pena de deserção, o que não foi cumprido adequadamente, por ausência de juntada da correspondente guia de recolhimento. 5. Preparo não devidamente comprovado. Deserção que se impõe
. 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, mantém-se o julgado, por não haver motivos para a sua alteração. 7. Agravo interno não provido."

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.727.643/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 18/3/2022
– destaquei.
)

Destarte, não merece reparo a decisão agravada, que corretamente indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

3.
Da deserção do recurso

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante, mesmo após intimado para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, não o fez, o que impõe o reconhecimento da deserção do recurso de apelação.

O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção."

A deserção, como se sabe, é a penalidade processual imposta à parte que não recolhe as custas devidas para o processamento do recurso, consistindo em causa objetiva de inadmissibilidade recursal.

No caso em tela, o agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimado para fazê-lo em dobro, o que impõe o reconhecimento da deserção do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro.

Por conseguinte,
DECLARO DESERTO
o recurso de apelação interposto pelo agravante, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para os devidos fins.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025